Tribunal: TJPA
Processo: 0064745-61.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃES DE OMISSÃO. PRÃ-QUESTIONAMENTO. MATÃRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Tendo sido devidamente analisada as alegaÃ§Ãμes trazidas ao recurso interposto pelo embargante, nÃ£o hÃ¡ ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o a ser sanada.2. A oposiÃ§Ã£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o para fins de prequestionamento se condiciona Ã existÃªncia de efetiva omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade, as quais nÃ£o se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu o vÃcio baseado na reavaliaÃ§Ã£o dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mÃ©rito da ApelaÃ§Ã£o Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatÃvel com o instituto recursal em exame, pois sua cogniÃ§Ã£o estÃ¡ previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.3) Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO N.º 0064745-61.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO)
EMBARGANTE: MICHELE DAS MERCES MESQUITA (Adv. Eleniza das Mercês Mesquita)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 213423/201
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.
3) Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de abril a 04 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MICHELE DAS MERCES MESQUITA
, por meio de seu procurador habilitado, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão nº. 213423/2020, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou em 03/08/2020 o Recurso de Apelação, interposto contra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e, à unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Em seus embargos (fls. 493/501), a embargante alega omissão no acórdão objurgado em face da não manifestação sobre as interceptações telefônicas não serem aptas a embasar a condenação, tendo em vista que foram coletadas na fase inquisitorial, que não houve comprovação de que a recorrente era a interlocutora e que não fora apreciada a tese de insuficiência probatória.

Considerando tratar-se de embargos de declaração com efeito modificativo, determinei o encaminhamento do feito ao Ministério público, para manifestação (fl. 470).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos declaratórios.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 27/01/2021.

É o relatório.

V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa da embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: sobre as interceptações telefônicas não serem aptas a embasar a condenação, que não houve comprovação de que a recorrente era a interlocutora e que não fora apreciada a tese de insuficiência probatória.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente do pleito objeto dos embargos declaratórios ora analisados:
(...)
1. O sigilo das comunicações telefônicas, garantido no art. 5º, X e XII, da CF não é absoluto, podendo ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, por decisão judicial devidamente fundamentada nas hipóteses constantes da Lei nº 9.296/1996.
2. No caso, a interceptação foi judicialmente autorizada após investigações que lograram verificar indícios da existência do crime de organização criminosa, formada por ao menos 67 (sessenta e sete) pessoas, com atuação nos municípios de Barcarena e Abaetetuba e regiões próximas, principalmente, configurada a impossibilidade de produção da prova por outros meios, não havendo qualquer ilegalidade.
3. Afasta-se a suposta nulidade, ainda, quando está comprovado nos autos que, nada obstante a desnecessidade, o conteúdo integral da interceptação - autos físicos - foi colocado à disposição da Defesa, antes da audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por violação do contraditório e da ampla defesa.
4. Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa armada quando a prova dos autos, constituída dentre outras, por extensa interceptação telefônica e pela apreensão de vasto armamento, bem como de uma quantidade enorme de entorpecente de propriedade da organização liderada por Sérgio Surfista e Jamelão, assim como pelo Relatório Final assinado pelos delegados responsáveis pelo Inquérito Policial de fls. 1634/1795, que demonstram a existência de grupo composto por pelo menos sessenta e sete pessoas, com hierarquia assemelhada a uma empresa, como lideres, diretores, gerentes, cobradores, etc... com o fito de realizar delitos diversos, principalmente roubos, tráfico de entorpecentes e homicídios.
5. Os delitos de associação e organização criminosa se diferenciam pelas características do grupo, sendo certo que o segundo é estruturalmente organizado, com divisão de tarefas por especialidade, hierarquia e subordinação, diga-se, é marcado por um nível maior de esquematização criminosa, o que é o caso dos autos ora em análise.
6. No caso, embora Mauri Edson Vulcão Costa tivesse participação mais ativa na organização criminosa, exercendo papel de liderança na maior parte das condutas criminosas, a apelante Michele das Mercês Mesquita funcionava como vendedora dos entorpecentes distribuídos pelo grupo organizado, caracterizando assim, os elementares do tipo descrito na Lei nº 12.850/2013.
(...)
09.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

Resta claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Vale citar trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ilustra o entendimento:
¿(...)
1. o recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontados pelo embargante.
(Acórdão n. 993661, 20160020454102RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 181/187).

Nesse mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça:
1. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo que a jurisprudência desta Corte também os admite com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. Precedentes.
(...)
5. No caso em exame, não se verificam os vícios de omissão e obscuridade suscitados pela defesa, mas tão somente o intuito de rejulgamento da causa, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração. Impõe-se, assim, a rejeição do recurso integrativo.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1797895/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019).

Observa-se que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Conforme bem asseverou a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater em seu judicioso parecer, quando afirma que ¿
Como se vê, sob o pretexto de haver omissão e obscuridade no julgado, a embargante busca indisfarçadamente, impugnar a decisão com o

inequívoco intento de rediscutir o motivo que frustrou o não acolhimento do pedido formulado na peça recursal, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 619, CPP
. Nesse sentido: EDcl no RHC 130.691/SP, Rel Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA. Julgado em 15/12/2020.¿.

Por fim, sobre o pedido para que esta Corte se manifeste expressamente, para fins de prequestionamento, acerca da contrariedade ao art. 5º, incisos LIV, LV, LVI, XXXV, XXXVII, LIII, da Constituição Federal, art. 386, IV, VI e VII, e art. 155 e 59, todos do Código de Processo Penal e art. 1º, § 1º c/c art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013, deixei claro o meu pronunciamento a respeito ao examinar as pretensões deduzidas o que dispensa qualquer outro comentário em separado, como pretende a recorrente. Afinal, não se está aqui a produzir dissertação acadêmica e sim prestando jurisdição

Por todo o exposto, constatado que a tese arguida pelo embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator